Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744353-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA CAMPOS DE MIRANDA ARARUNA, CATIA CAMPOS DE MIRANDA, KAREM CAMPOS DE MIRANDA, CHRISTINE CAMPOS DE MIRANDA, ARISTIDES DE ALMEIDA MIRANDA, DEVANGILSON DIAS DA SILVA MIRANDA AGRAVADO: ROSANGELA ZANSAVIO, HERICO AVOHAI DE ALENCAR NUNES RÉU ESPÓLIO DE: GENTIL CRUZ DE MIRANDA DECISÃO 1. Os herdeiros agravam contra capítulo da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Proc. 0006987-43.2015.8.07.0006 – ids 148851021; 166559681, 170555170 e 172936717 – EMDs – acolhidos em parte), que, dentre outros temas, reconheceu como devida à inventariante Rosangela Zansavio a quantia de R$ 98.477,41, efetivamente paga para a aquisição do imóvel, devidamente atualizada, visando à recomposição da moeda e preservação do equilíbrio, bem como, quanto ao alegado uso exclusivo do bem, entendeu ser-lhe devida a fruição do direito real de habitação, pois era companheira do de cujus e o imóvel era a residência do casal, à época do óbito. Alegam que não deve haver a incidência de atualização monetária sobre o valor despendido para regularização do imóvel do espólio, pois a agravada, desde a abertura do inventário, encontra-se na posse exclusiva do bem – já declarado exclusivo do de cujus nos autos ação de reconhecimento e dissolução de união estável no 2015.06.1.010812-9 – em prejuízo dos demais herdeiros. Argumentam que, ao contrário do consignado na decisão, foi indeferido o direito real de habitação em favor da agravada na sentença proferida nos autos supramencionados, bem como no acórdão no 1.078.579, em sede de apelação, cabendo-lhe somente o equivalente à fração referente a benfeitoria no imóvel (área gourmet). Afirmam que a agravada também deverá responder pelas despesas com a aquisição do imóvel, nas proporções do direito que eventualmente lhe vier a ser reconhecido sobre ele, cabendo a repartição dos valores constantes nas tabelas colacionadas nas impugnações ids 132939877 e 119738639, entre as partes nas proporções que couberem a cada um, o que corresponde ao importe de R$ 76.514,10. Sustentam que somente com a definição dos percentuais do imóvel que caberão a cada um é que se poderá saber qual a real proporção que cada um deve responder sobre os valores gastos para compra do imóvel, o que depende de liquidação da sentença proferida em outros autos. Apontam perigo de dano no prosseguimento do feito. Requerem a tutela de urgência para afastar a atualização dos valores pagos para aquisição do imóvel, bem como o suposto valor devido à agravada. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, considerando que o feito se encontra na fase de avaliação de bens e elaboração de esboço de partilha. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator